Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732221-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED -Embargos de Declaração Impetrante: Glaucia Gomes Barbosa Impetrado: Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Glaucia Gomes Barbosa contra o acórdão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela ora embargante (Id. 49858926). A embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 50401371), em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao mencionar que a questão a ser decidida diz respeito à aplicação da imunidade relativa ao ITBI. Assim, argumenta que a causa de pedir não diz respeito a essa questão, mas apenas à possibilidade de inscrição de bem imóvel no Registro de Imóveis do Distrito Federal. Também aduz que a demanda em curso nos autos do processo no 0720394-12.2023.8.07.0001 tem como finalidade a produção de provas para legitimar a inscrição do bem imóvel em referência no Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assim, conclui que indicou a autoridade impetrada corretamente e deve haver o processamento do mandado de segurança. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam corrigidas as contradições apontadas, com a reforma da decisão embargada e o recebimento da petição inicial. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o ente público requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 51415196). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente a questão alusiva à inadmissibilidade do mandado de segurança e a consequente impossibilidade de recebimento da petição inicial, senão vejamos (Id. 49524900): “Para adentrar ao exame do requerimento de tutela liminar é preciso verificar inicialmente se a via do mandado de segurança é apropriada à situação jurídica examinada. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou com poder de delegação. Em relação aos atos de gestão, que não se confundem com os de império, atente-se à doutrina de Hely Lopes Meireles[1]: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. Ressalte-se ainda a lição de Celso Agrícola Barbi[2] a respeito do tema: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais.” Diante dessas lições doutrinárias é possível perceber que um ato jurídico, para ser passível de impugnação pela via do mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. No caso, a impetrante não identificou qual seria, de fato, o ato administrativo específico dotado de poder de império que pretende impugnar por meio da presente demanda. Aliás, não há nos autos do presente processo a necessária prova a respeito do alegado ato de império impugnável por meio de mandado de segurança. Ainda que fosse possível, em tese, considerar como objeto do mandamus o questionamento a respeito da eventual inscrição em cadastro público, é necessário observar que o Secretário de Estado em questão não pode figurar como autoridade impetrada, pois é agente político que não pratica ato relacionado ao lançamento de tributo, como o IPTU. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUBSECRETÁRIO. AUTORIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Mandado de Segurança preventivo de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). 2. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. O Secretário de Estado "é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição" (AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado, em regra, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança voltado contra atos relacionados à cobrança de tributos. 4. Acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e remanescendo no polo passivo a autoridade efetivamente responsável pelo ato atacado - Subsecretário da Receita -, deve ser declarada a incompetência absoluta da Câmara Cível, remetendo-se os autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança (art. 26, III, da Lei no 11.697/2008. 5. Alegação de ilegitimidade passiva acolhida. Remessa dos autos ao juízo competente. (Acórdão no 1353431, 07063210920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS. ATO QUE NÃO FOI PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJDFT NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. II. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. III. O Secretário de Fazenda do Governo do Distrito Federal, conquanto tenha competência para expedir instruções para a arrecadação de tributos, não realizou o lançamento tributário questionado na impetração. IV. De acordo com o artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos de competência do Distrito Federal são privativas dos integrantes da carreira de auditoria tributária. V. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VI. Ordem denegada.” (Acórdão no 1091177, 07171083920178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 16/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança, pois não se encontram entre as suas atribuições a revisão, modificação, lançamento ou constituição do crédito tributário, tampouco a emissão de certidões de qualquer natureza, não se enquadrando, assim, no conceito de autoridade coatora. 2. Denegou-se a segurança.” (Acórdão no 1065059, 07130716620178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no PJe: 20/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” No presente caso não há indicação de ato ilegal de império, não é possível atribuir a agente político a prática de ato eventualmente ligado à respectiva Secretaria e também não se afigura o alegado direito líquido e certo, tendo em vista, aliás, o trâmite se outras demandas judiciais a respeito do exercício da posse do bem imóvel em questão (tais como os autos do processo no 0720394-12.2023.8.07.0001).” Com efeito, não houve a indicação de ato administrativo de império e eivado de ilegalidade que justifique a impetração. Além disso, a autoridade impetrada não tem a atribuição de tratar de cadastro fiscal de bens imóveis sujeitos ao pagamento de IPTU, pois, como dito, não efetua o lançamento do aludido tributo. A causa de pedir, aliás, não revela a existência de "direito líquido e certo". Em verdade, a própria impetrante afirma, nas razões do seu recurso, que ajuizou outra demanda “exatamente para instruir o pedido de registro fiscal do imóvel em tela no cadastro de imóveis do Distrito Federal, conforme indicado na inicial”, o que reforça a ausência de possibilidade de utilização do presente remédio jurídico constitucional (Id. 50401371, fls. 3-4). Na hipótese a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de contradição ou de omissão. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) ” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que, de fato, a decisão embargada conta com trecho que não diz respeito à causa de pedir da presente demanda, qual seja (Id. 49858926): “Na presente hipótese o cerne da pretensa questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a aplicabilidade da imunidade constitucional relativa ao ITBI (art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal).” Apesar de estar o aludido período dissociado da questão a ser hipoteticamente solucionada, a exclusão do parágrafo supracitado não causa prejuízo à solução oferecida, tampouco à argumentação exposta em seguida. Portanto, basta que seja desconsiderado o referido trecho e preservada, quanto ao mais, a fundamentação da decisão embargada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator